Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. TENTATIVA. ART. 157, § 1o E 2o, VII, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. INCABÍVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PARÂMETRO DE 1/6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Considerando a dinâmica fática apresentada pela vítima, no sentido de que o réu tentou feri-la, com uma faca, para assegurar o êxito da prática delitiva, bem como, os demais elementos de prova constantes nos autos, resta demonstrada a elementar da grave ameaça, necessária à configuração do crime de roubo, motivo pelo qual é incabível a desclassificação da conduta para o crime de furto.
3. Existindo condenação apta a valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, tampouco cabível sua reforma para a fixação em um patamar razoável/proporcional, pois, já utilizado, adequadamente, o parâmetro de 1/6 (um sexto) para a sua exasperação.
4. Reconhecida a tentativa de subtrair o toca-CD do veículo da vítima. Contudo, nega, o réu, que a tentativa de subtração do bem tenha ocorrido com emprego de grave ameaça ou violência, não tendo, assim, reconhecido a autoria do delito a ele imposto, o que torna inviável a aplicação da atenuante de confissão espontânea.
5. Recurso desprovido.